Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO COM A PESSOA NATURAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. AUTONOMIA. ART. 1.052 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É firme na jurisprudência pátria o entendimento que a extinção da sociedade se equipara a morte da pessoa natural para fins da sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC.

2. Na sociedade de reponsabilidade limitada, integralizado o capital social, a responsabilidade da pessoa jurídica possui autonomia em relação a do sócio, ex vi do art. 1.052 do CC.

3. Na hipótese de extinção da sociedade para fins de aplicação da sucessão processual deve ser comprovado a transferência de bens da pessoa jurídica em favor do sócio, o que não restou demonstrado nos autos, o que impede a inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda.

4. Negou-se provimento ao recurso.